Tribunal: TJMT
Processo: 1005620-72.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005620-72.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BENEDITO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 142.306.231-00 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDE JACOB - CPF: 468.412.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de vínculo contratual, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por dano moral. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC,
sob
o argumento de ausência de má-fé, e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o art. 42, parágrafo único, do CDC, sem examinar expressamente a alegada ausência de má-fé da seguradora, bem como se há necessidade de manifestação específica para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O a
rest
o enfrenta de forma clara a controvérsia ao afirmar que a perícia grafotécnica conclui categoricamente que a assinatura aposta na proposta de adesão não pertence ao autor, afastando a existência de contratação válida.

A decisão reconhece que a prova técnica é imparcial, conclusiva e não foi infirmada por elemento idôneo em sentido contrário, consolidando a inexistência de relação jurídica entre as partes.

O colegiado afirma que, inexistente o contrato, os descontos realizados no benefício previdenciário revelam-se ilegítimos e configuram falha grave na prestação do serviço.

O julgado expressamente afasta a hipótese de engano justificável e de boa-fé apta a excluir a devolução em dobro,
destacando que a cobrança sem respaldo contratual, incidente sobre verba alimentar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A fundamentação adotada demonstra que a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC decorre logicamente da premissa central fixada no julgamento
, qual seja a
inexistência de contratação
,
inexistindo omissão a ser suprida.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem constituem via adequada para reforma do entendimento adotado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentos suficientes para embasar a conclusão, o que ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de contratação válida, comprovada por perícia grafotécnica conclusiva, afasta a presunção de boa-fé do fornecedor e autoriza a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia e fundamenta a aplicação do art. 42 do CDC a partir da inexistência de relação jurídica.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já enfrentados, nos limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta
sustenta a existência de omissão na decisão colegiada
que
deixou de enfrentar tese expressamente deduzida na contestação e reiterada no
R
ecurso, relativa à inaplicabilidade do parágrafo único do art
igo
42 do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Alega que a devolução em dobro do indébito exige a comprovação de má-fé do credor, requisito que não se encontra demonstrado nos autos.

Argumenta que o a
rest
o não analisou esse ponto, tampouco registrou, no relatório ou na fundamentação, qualquer exame a
respeito
da inexistência de conduta dolosa atribuível à ré.

Afirm
a que tal silêncio compromete a adequada apreciação da controvérsia sob o enfoque do direito federal.

Além disso, assevera que a ausência de manifestação expressa sobre a necessidade de prova da má-fé impede a discussão da matéria em sede de
R
ecurso
E
special, pois inviabiliza o necessário prequestionamento.

Invoca entendimento doutrinário no sentido de que os tribunais superiores podem reapreciar a subsunção jurídica dos fatos descritos na decisão recorrida, razão pela qual se faz indispensável que o acórdão contenha descrição clara do contexto fático, inclusive quanto à inexistência de elemento subjetivo apto a justificar a repetição em dobro.

Destaca
que houve violação à legislação federal e interpretação divergente quanto ao alcance do art
igo
42 do CDC, reiterando que a restituição dobrada não se aplica quando ausente prova de comportamento malicioso.

Ressalta, ainda, a afetação do Tema
n.
929 pelo Superior Tribunal de Justiça, destacando seu interesse em viabilizar futura interposição de
R
ecurso
E
special.

R
equer o suprimento da omissão apontada, com pronunciamento expresso sobre a tese relativa à necessidade de comprovação da má-fé para aplicação da repetição do indébito em dobro, bem como o enfrentamento claro das questões fáticas e jurídicas suscitadas, para fins de prequestionamento e exaurimento da instância ordinária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos contra o acórdão que negou provimento à Apelação da embargante, mantendo a sentença que declarou a inexistência de vínculo contratual, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por dano moral.

A Embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não houve exame expresso acerca da ausência de má-fé, o que afastaria a repetição em dobro. Afirma, ainda, a necessidade de manifestação específica para fins de prequestionamento e futura interposição de Recurso Especial.

A respeito da matéria, assim ficou consignado no aresto:

“No tocante à repetição do indébito, sendo flagrante a inexistência da contratação, não há falar em engano justificável ou em boa-fé apta a afastar a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Ao contrário do que sustenta a apelante, a cobrança sem qualquer respaldo contratual caracteriza falha grave na prestação do serviço, sobretudo porque atingiu verba alimentar do autor, ou seja, fonte de sua subsistência, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atinge direito da personalidade e legitima a devolução em dobro dos valores descontados, bem como os prejuízos extrapatrimoniais.
”

O
julgad
o enfrentou de modo claro e direto a controvérsia relativa à repetição do indébito. Consta expressamente que a perícia grafotécnica concluiu, de forma categórica, que a assinatura aposta na proposta de adesão não pertence ao autor, o que
afastou a existência de contratação válida
.
A decisão também registrou que a prova técnica é imparcial, conclusiva e não foi infirmada por elemento idôneo em sentido contrário
.

A partir desse contexto fático,
a Câmara

decidiu
que, reconhecida a inexistência de relação jurídica, os descontos efetuados no benefício previdenciário revelam-se ilegítimos
.

Além disso, afirmou que a ausência de contrato válido afasta qualquer presunção de boa-fé da seguradora, autorizando a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art
igo
42, parágrafo único, do CDC
.

Portanto, houve manifestação expressa sobre o fundamento jurídico invocado. A conclusão adotada decorre da premissa central fixada no julgamento: inexistência de contratação e cobrança sem respaldo contratual. Nessa hipótese, a conduta não se enquadra como engano justificável. Ao contrário, configura falha grave na prestação do serviço, sobretudo porque incidiu sobre verba de natureza alimentar, circunstância destacada no voto condutor
.

A alegação de omissão, na realidade, revela inconformismo com a solução adotada.
Isso porque a decisão colegiada enfrentou
o tema da devolução em dobro e explicitou as razões pelas quais aplicou o art
igo
42 do CDC. Não há lacuna a ser suprida, nem contradição interna a ser sanada.

Quanto ao
argumento de que seria necessária descrição adicional acerca da inexistência de má-fé
,

o
julgado afirmou que a cobrança ocorreu sem contrato válido e afastou a presunção de boa-fé da seguradora
.

Tal fundamentação é suficiente e guarda coerência com a prova técnica produzida nos autos.

Ressalte-se que os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem via adequada para reformar o entendimento adotado pelo órgão julgador. A pretensão da embargante, sob o rótulo de
prequestionamento, busca nova apreciação do mérito, o que extrapola os limites do art
igo
1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que exponha fundamentos suficientes para embasar a conclusão adotada, como ocorreu no caso.

Pel
o exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026